Tribunal: TJDFT
Processo: 0730765-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. OMALIZUMABE (XOLAIR). REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. EXISTÊNCIA. INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS. INEXISTÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS AUSENTES. NÃO OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Consoante a tese fixada no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1.657.156/RJ). Não comprovada, de início, a ineficácia do fármaco fornecido pela rede pública de saúde para tratamento da moléstia, cujo custo é, inclusive, muito inferior ao do medicamento pleiteado, não se mostra devida a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento vindicado em sede de tutela de urgência.